Tribunal: TJBA
Processo: 0112027-25.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0112027-25.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARILENE RAMOS DE ALMEIDA Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. V, do CPC, ao reconhecer que o pedido de revisão de benefício previdenciário já havia sido objeto de ação anterior com decisão de mérito transitada em julgado. II. Questão em discussão: 2. A questão consiste em definir se há, no caso, a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido) entre a presente demanda e outra ação judicial anterior, a caracterizar o instituto da coisa julgada e impedir a rediscussão da matéria. III. Razões de decidir: 3. A coisa julgada material, prevista no art. 502 do CPC, impede que se julgue novamente lide já decidida por sentença de mérito da qual não caiba mais recurso. 4. O juízo de origem, após análise detalhada, constatou que a pretensão de revisão do benefício NB 520.441.087-9 já havia sido formulada e julgada na ação n.º 0022015-62.2011.8.05.0001. 5. A Apelante, em seu recurso, não apresentou provas capazes de desconstituir essa constatação fática, limitando-se a alegações genéricas. 6. Estando presentes a identidade de partes, causa de pedir e pedido, a extinção do feito por coisa julgada é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Verificada pelo juízo a existência de ação anterior com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido já acobertada pelo manto da coisa julgada material, a extinção do novo processo sem resolução de mérito é medida impositiva, em respeito à segurança jurídica e à imutabilidade das decisões judiciais. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 337, §§ 1.º, 2.º e 4.º, 485, inc. V, e 502; Lei n.º 8.213/91, art. 129, parágrafo único. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 0112027-25.2011.8.05.0001, em que figura como Apelante MARILENE RAMOS DE ALMEIDA e como Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 9 de junho de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG27